Tribunal: STF
Processo: AI 121078
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-11-20
Data de publicação: 1987-11-20

Ementa:
- A FIXAÇÃO, PELA PREFEITURA, DE HORARIOS DIFERENCIADOS DE
FUNCIONAMENTO, ENTRE ESTABELECIMENTO ISOLADO E OS AGRUPADOS EM
DETERMINADO CENTRO COMERCIAL, NÃO PODE SER CONSIDERADA OFENSIVA AOS
PRINCÍPIOS  INSCRITOS NOS ARTIGOS 153, PARAGRAFOS 1. E 160, V, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO: